Tribunal: TJMT
Processo: 1011430-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011430-51.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.359.775/0001-10 (EMBARGANTE), LORENY GIOMBELLI SILVA - CPF: 384.699.871-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8
o
DA LEF – SÚMULA 414/STJ – OBSERVADOS – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA NO EDITAL – INFORMAÇÕES PRESCINDÍVEIS – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

RELATÓRIO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Júlia Comércio de Combustíveis Ltda. e Outros
, em face do acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – OBSERVADOS – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES –CONTEÚDO DA AÇÃO – DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA NO EDITAL – INFORMAÇÕES PRESCINDÍVEIS – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8
o
, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8
o
, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

Demais disso, pelo fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte Executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do
QRCODE
, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

A exigência de que essas informações constem do Edital de citação é, hoje, diante da inovação tecnológica do PJE, formalidade exacerbada, e a sua ausência não macula aquele ato citatório.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, porquanto não considerou a previsão do art. 256, §3
o
, do Código de Processo Civil.

Argumentaram que

(...) a decisão objurgada foi fundamentada no art. 8o da Lei no 6.830/80, sem, todavia, analisar o que dispõe de maneira expressa o § 3o do referido art. 256 do CPC, relativo às devidas diligências no intuito de localizar o Réu, para que, apenas se frustradas, seja realizada a citação por edital.

Reiteraram os argumentos de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado, por meio dos sistemas de informações dos órgãos públicos e concessionárias de Serviço Público.

Pediram, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, seja provido o Agravo de Instrumento.

O Estado de Mato Grosso, ora Embargado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento dos Aclaratórios.

É o relatório.

VOTO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

Egrégia Câmara:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, pois, no entender dos Recorrentes,

(...) a decisão objurgada foi fundamentada no art. 8o da Lei no 6.830/80, sem, todavia, analisar o que dispõe de maneira expressa o § 3o do referido art. 256 do CPC, relativo às devidas diligências no intuito de localizar o Réu, para que, apenas se frustradas, seja realizada a citação por edital.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão aos Embargantes.

Malgrado o acórdão não tenha feito menção expressa ao disposto art. 256, §3
o
, do Código de Processo Civil, verifica-se que essa situação não é suficiente para alterar a conclusão adotada no julgamento, na medida que o teor dessa norma foi devidamente afastada pela decisão impugnada.

De fato, como registrado na decisão recorrida, diante da sistemática própria estabelecida pela Lei de Execução Fiscal,
frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada a citação por edital, de sorte que não se aplica o
art. 256, §3
o
, do Código de Processo Civil naquele rito especial
.

Veja-se, a propósito, excerto daquela decisão:

Com efeito, não há falar na nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotadas as tentativas de localização dos Executados, o que deveria ocorrer por meio de consultas nos sistemas de informações dos Órgãos Públicos e concessionárias de Serviço Público, na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8
o
estabelece,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do atual CPC/2015. Confira-se:

(...)

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. 44019452 – pg. 12/21) e por oficial de justiça (id. 44019452 – pg. 47/49), tendo, inclusive, sido realizadas buscas pelo sistema Infoseg (id. 44019452 – pg. 27/29), não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação.

Na verdade, observo que o presente Recurso de Embargos foi utilizado para exteriorizar o inconformismo dos Recorrentes com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretendem o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo de Instrumento, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). A 1a VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 17.05.2021
.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O S V O G A I S

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Embargos de Declaração no 1011430-51.2020.8.11.0000

Embargante: Julia Comércio de Combustíveis Ltda

Loreny Giombelli Silva

Embargado: Estado de Mato Grosso

Relator:
Des. Marcio Vidal

Sessão do dia 10-5-2021

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Júlia Comércio de Combustíveis Ltda. e Outros, em face do acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – OBSERVADOS – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES –CONTEÚDO DA AÇÃO – DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA NO EDITAL – INFORMAÇÕES PRESCINDÍVEIS – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

Demais disso, pelo fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte Executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

A exigência de que essas informações constem do Edital de citação é, hoje, diante da inovação tecnológica do PJE, formalidade exacerbada, e a sua ausência não macula aquele ato citatório.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que o decisum embargado é omisso, porquanto não considerou a previsão do art. 256, §3o, do Código de Processo Civil.

Argumentaram que

(...) a decisão objurgada foi fundamentada no art. 8o da Lei no 6.830/80, sem, todavia, analisar o que dispõe de maneira expressa o § 3o do referido art. 256 do CPC, relativo às devidas diligências no intuito de localizar o Réu, para que, apenas se frustradas, seja realizada a citação por edital.

Reiteraram os argumentos de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado, por meio dos sistemas de informações dos órgãos públicos e concessionárias de Serviço Público.

Pediram, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, seja provido o Agravo de Instrumento.

O Estado de Mato Grosso, ora Embargado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento dos Aclaratórios.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que não assiste razão aos Embargantes.

Malgrado o acórdão não tenha feito menção expressa ao disposto art. 256, §3o, do Código de Processo Civil, verifica-se que essa situação não é suficiente para alterar a conclusão adotada no julgamento, na medida que o teor dessa norma foi devidamente afastada pela decisão impugnada.

De fato, como registrado na decisão recorrida, diante da sistemática própria estabelecida pela Lei de Execução Fiscal, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada a citação por edital, de sorte que não se aplica o art. 256, §3o, do Código de Processo Civil naquele rito especial.

Veja-se, a propósito, excerto daquela decisão:.

[...]

Na verdade, observo que o presente Recurso de Embargos foi utilizado para exteriorizar o inconformismo dos Recorrentes com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretendem o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo de Instrumento, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 3-8-2016, a Ação de Execução Fiscal, contra os Embargantes, a objetivar o pagamento de débitos oriundos de obrigação secundária e a TACIN.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação dos Executados, oportunidade em que foi expedida carta de citação (IDs no 44019452 – fl. 17 e ID no 44019452 – fl. 19), contudo, como pode ser verificado, estas restaram infrutíferas.

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça (ID no 44019452 – fl. 47), entretanto, conforme se verifica da certidão do Meirinho, esta também restou inexitosa (ID no 44019452 – fl. 49).

Foi tentada, ainda, nova citação via carta (ID no 44019452 – fl. 57), a fim de tentar localizar a Devedora Braz Gesconetto, a restar frutífera, consoante AR de ID no 44019452 – fl. 59

Após, com relação às demais Devedoras, foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, a alegar nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Com o pedido de vista, e a melhora apreciação da matéria controvertida, observa-se que há de se acompanhar o exposto pelo relator.

Além das questões já abarcadas no Voto do eminente Relator, é necessário tecer que, as Execuções Fiscais são procedimentos específicos, regulados por legislação própria, esta sendo a Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), e, subsidiariamente, aplica-se o regramento do Código de Processo Civil.

Ao compulsar a referida Lei, é possível aduzir que o procedimento acerca da citação via edital é diferente do que se encontra previsto no Código de Processo Civil, já que, neste último é necessário o esgotamento de todas as medidas cabíveis acerca da tentativa da localização do Réu/Executado, ou de seu endereço.

Nos executivos fiscais, de outra maneira, é possível visualizar que o artigo 7o, I, da LEF dispõe que, no primeiro comando judicial há de se demandar a citação do Devedor pelas modalidades previstas no artigo 8o da mesma lei.

Nesta toada, veja-se o que complementa o último dispositivo mencionado:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Evidencia-se, então, que, a fim de se realizar a citação via edital nas Execuções Fiscais, é necessário que se realize,
apenas
, a prévia tentativa via carta e oficial de justiça, sendo desnecessário a remessa de ofícios, e realização de consultas, no intuito de se encontrar o endereço do Devedor.

Com relação a este ponto, também, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, editou o seguinte:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL)

Verifica-se que o comando sumular possibilita a citação por edital, quando
frustradas as demais modalidades
, e, por corolário, adota-se que estas modalidades mencionadas seriam justamente as previstas no artigo 8o da LEF.

Além da Súmula, o Superior Tribunal de Justiça também julgou Recurso Repetitivo acerca do tema,
in casu
, REsp no 1.103.050/BA, que, de maneira sintética, também registrou a necessidade apenas da citação por carta e oficial de justiça antes de possibilitar a citação via edital.

Veja-se o que restou ementado do aludido REsp:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009).

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
o Relator, a fim de
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos suscitados no Voto proferido pelo eminente Des. Marcio Vidal.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

De acordo.

EM 31 DE MAIO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021